Tribunal: TJMT
Processo: 1049103-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049103-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM - CPF: 975.268.271-53 (APELADO), LUCAS CARVALHO BORGES - CPF: 099.844.726-98 (ADVOGADO), FERNANDA DE SOUSA GANDES - CPF: 003.529.061-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DANOS MORAIS REDUZIDOS – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
deve ser alterado
, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao entendimento desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049103-52.2020.8.11.0041

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

APELADOS:

FERNANDA DE SOUSA GANDES
E
JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 11a Cível da Comarca de Cuiabá,
l
ançada nos autos da Ação Indenizatória no
1049103-52.2020.8.11.0041,
ajuizada por
FERNANDA DE SOUSA GANDES
e

JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM
,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, bem como ao valor de R$9.125,74 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citac
ao.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, alega a apelante que “
deu inicio ao processo de pagamento da indenizaç
ã
o correspondente ao peso da bagagem, nos termos da legislac

ao aplicavel ao caso
” (sic).

Argumenta que não há que se falar em responsabilidade indenizatória por danos materiais e morais, vez que “
em momento algum os Apelados comprovam nos autos que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado
” (sic), e que os recorridos experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, a qual, pela própria natureza, não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório (id. 173880276).

Contrarrazões ofertadas no id. 173880281, pelo desprovimento do apelo.

O preparo foi recolhido, conforme id.
174403169
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos materiais e morais decorrente do extravio de bagagem em viagem área nacional.

Consta dos autos que os requerentes/recorridos são integrantes de um grupo de teatro denominando “Tibanaré” e que receberam o convite para participar da 4a Ediç
ã
o do Circuito Internacional de Teatro, que seria realizado na data de 28 de julho a 16 de setembro de 2016, em Luanda (Angola).

Assim, adquiriram passagens aéreas da empresa recorrente que contemplava os trechos de Cuiabá (CGB) – Guarulhos (CGB) e Guarulhos (GRU) – Rio de Janeiro (SDU), com partida programada para o dia 08/08/2019 às 08h40.

Relatam que
“tão logo desembarcassem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, se deslocariam para o aeroporto Tom Jobim (Galeao), onde tomariam novo voo as 18h35min do mesmo dia junto a companhia TAAG Angola Airlines, que operaria o trecho Rio de Janeiro/RJ a Luanda/ANG”
(sic), local em que se apresentariam na 4a Edição do Circuito Internacional de Teatro.

Asseveram que após concluir a viagem até o Rio de Janeiro, os requerentes dirigiram-se à esteira de bagagens do Aeroporto Santos Dumont, mas foram informados pela requerida/apelante que havia ocorrido o extravio de suas bagagens.

Relatam que apenas 03 (três) bagagens foram entregues, sendo que a quarta e principal, que continha todo o material necessario para a apresentaç
ã
o e, diante da ausência de localizaç
ã
o da bagagem, a parte autora teve que realizar sua apresentaç
ã
o de forma improvisada e precária.

Assim, propuseram a presente ação objetivando a reparação civil pelos danos materiais e danos morais, a qual, após regular tramitação, foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$9.125,74 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, e R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, pelos danos morais.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Na espécie, restou incontroverso o extravio de bagagem dos autores/recorridos, conforme Registros de Irregularidade de Bagagem de ids. 173880233 e 173880236, de modo configurado o efetivo inadimplemento contratual e consequente falha na prestação do serviço de transporte.

Daí porque configurada a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes.

Quanto aos
danos materiais
, a apelante aduziu que a parte autora não comprovou que os objetos elencados na petição inicial estavam efetivamente na mala, razão pela não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ocorre que a não exigência de prévia declaração de pertences pela recorrente implicou a assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem.

Ademais, verifica-se que os itens elencados pelos autores nos Registros de Irregularidade de Bagagem de ids. 173880233 e 173880236 são compatíveis com os objetos, acessórios e figurinos a serem levados em viagens para apresentação cênica para a qual se destinavam.

Neste particular, resta comprovado que os apelados viajaram para se apresentarem do evento alegado, conforme imagens da cobertura da 4a Edição do Circuito Internacional de Teatro publicadas na rede social do Grupo Tibanaré (id. 173880245).

Além disso, não se pode olvidar que os apelados apresentaram fotos de apresentações anteriores com figurino e material cê
n
ico completo (id. 173880219 – pág. 7), bem como juntos nos autos orçamentos para recriar todos os itens extraviados.

Desta forma, deve prevalecer a indenização por danos materiais no valor de R$9.125,74 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

É evidente a angústia e frustração dos autores, haja visto que a falha na prestação de serviço gerou prejuízos na apresentação teatral deles, já que se viram totalmente desamparados para improvisar novos figurinos e materiais de apresentação, de modo que a situação experimentada por eles não pode ser tida como razoável.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, de acordo com a situação apresentada, bem como com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, entendo que a indenização fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, é excessiva, merecendo razão a empresa recorrente com relação a redução do quantum fixado, por isso, merece reparos a sentença para reduzir o dano moral para
R$10.000,00
(dez mil reais) para cada apelado, consoante casos análogos:

“APELAÇÕES –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGENCIADORA DA VENDA DE PASSAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS –
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA
– INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA – APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE.

As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da companhia aérea (AREsp 135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.”
(N.U 1013894-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM
– RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS –
DANO MORAL CARACTERIZADO DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1010983-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023